Tribunal: TJDFT
Processo: 0706843-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. IRRELEVÂNCIA DA RENDA DOS GENITORES. DIREITO PERSONALÍSSIMO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A irresignação tem por objeto decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Inicialmente, cabe salientar que o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. A dispensa no recolhimento do preparo é cabível, na medida em que a parte recorrente é menor, logo, tem sua hipossuficiência econômica presumida.
2. Portanto, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante já seria suficiente para o deferimento do benefício ante a presunção de veracidade. Ressalta-se que, no caso, é irrelevante a renda dos genitores da criança, porque o direito em discussão é personalíssimo.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.